Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. QUESTÕES OPERACIONAIS JUNTO A ANS. FATORES INSUFICIENTES A DEMONSTRAR A MISERABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA

1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o ingresso de todos ao Poder Judiciário.

2. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça na forma da lei.

3. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça.

5. As questões internas de operacionalidade junto a ANS (impedimento de reajuste de mensalidade, rescisões, custos com procedimentos fora do rol da ANS), também não são argumentos hábeis a afastar a responsabilidade da pessoa jurídica para com o pagamento das despesas processuais.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.